Tribunal: TJBA
Processo: 0016565-75.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOB Nº. 0016565-75.2010.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

EMBARGANTE: CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: LEONARDO MELO PEREIRA – OAB/BA 29.500-A E ANA CLÁUDIA DE GÓES CHAVES – OAB/BA 85.146

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS ARTUR DOS SANTOS PIRES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANÁLISE ADEQUADA DO ACERVO PROBATÓRIO PELO TRIBUNAL. VALORAÇÃO INTEGRADA DOS FATORES COMPONENTES DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO VEDADO.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
REJEIÇÃO.

2
)
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA INSUSCETÍVEL DE PRECLUSÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 15 DE MARÇO DE 2010. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 1º DE SETEMBRO DE 2025. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUINZE ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS (ARTIGO 109, INCISO V, CÓDIGO PENAL BRASILEIRO). CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E
A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 15 DE MARÇO DE 2014. ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO V, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
QUE SE IMPÕE
.

3
) CONCLUSÃO: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS; RECONHEC
ENDO-SE
, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA,
COM DECLARAÇÃO DA
EXTINÇÃO D
E
PUNIBILIDADE DO
EMBARGANTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL sob nº
0016565-75.2010.8.05.0001
,
oriunda da Comarca de
Salvador
, Bahia,
em que figura como
Embargante

CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO
e,
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
REJEITAR
do
s

Aclaratórios
,
RECONHEC
ENDO-SE
, DE OFÍCIO
,
a

PRESCRIÇÃO RETROATIVA,
com
DECLARAÇÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
EMBARGANTE
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR